Tribunal: STF
Processo: RE 1280145
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Destaco, desde logo, que o ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Município de Londrina/PR, em 18/08/2020, com os respectivos trânsito em julgado certificado nos autos e termo de baixa em 29/10/2020 (eDOC 48 e 49).



    Ocorre que, conforme alega a parte ora recorrente, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD, “os embargos opostos em 10/01/2021 (Sub-recurso: 0078823-95.2018.8.16.0014 ED 2 - Embargos de Declaração Cível) e em 08/06/2020 (Sub-recurso: 0078823-95.2018.8.16.0014 ED 4 - Embargos de Declaração Cível), em que pese desprovidos de efeito suspensivo, interrompem o prazo para interposição de eventual recurso, conforme art. 1.0269 do Código de Processo Civil vigente. Desta sorte, tem-se que o prazo recursal reinicia-se com a efetiva intimação das partes acerca da decisão que rejeitara os embargos declaratórios (Sub-recurso: 0078823- 95.2018.8.16.0014 ED 2 - Embargos de Declaração Cível – Seq. 57.1)”.



    Desse modo, foi interposto recurso extraordinário deduzido pela CMTU-LD, o qual foi inadmitido, pelo órgão judiciário de origem, por entender aplicável, na espécie, os enunciados n. 282 e 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais do agravo, a recorrente, em síntese, refuta os fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE CAPINA E DE MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL DE FORMA GENÉRICA E DIRIGIDA A TODOS OS MORADORES DA REGIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    A recorrente sustenta que “diferentemente ao esposado ao v. acórdão recorrido, não há o que se falar em ‘descumprimento do princípio da publicidade’, tampouco em ‘nulidade do ato de infração’, visto que, conforme extensivamente demonstrado aos presentes autos, os atos provenientes do regular exercício legal desta Recorrente seguiram estritamente as cominações legais atinentes à matéria, (i) tendo sido expedida competente notificação editalícia PRÉVIA rememorando a obrigação legal e propter rem dos proprietários de terrenos particulares quanto a necessidade de manutenção e conservação de suas propriedades; não procedida a regularização, (ii) em ato fiscalizatório regular, constatada a inobservância às disposições legais, (iii) lavrado correspondente auto de infração, com consequente (iv) notificação de autuação e; após os regulares tramites administrativos, não apresentados quaisquer fatos hábeis a desconstituição da veracidade e legalidade do ato administrativo, (v) expedida correspondente notificação de imposição de penalidade.”



    Aduz que “esta Recorrente realizou a notificação para a limpeza e/ou reparos necessários por meio de competente publicação em edital do Jornal Oficial do Município e, uma vez constatada a irregularidade no imóvel do Recorrido, após transcurso do prazo legal para regularização do terreno de propriedade do mesmo, fora lavrado correspondente auto de infração, sendo todos os atos administrativos pertinentes ao presente caso resguardados de regularidade procedimental, bem como legalidade, nos moldes exigidos a legislação infra e constitucional pertinente.”



    Por fim, requer o “CONHECIMENTO e PROVIMENTO integral do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a regularidade da notificação efetuada por Edital, considerando a observância ao preceitos legais (Lei Municipal nº 11.468/2011 – Código de Posturas do Município de Londrina e art. 37 da Constituição Federal de 1988) e, consequentemente, aos arts. 5º, XXXVI (segurança jurídica), art. 5º, LV (ampla defesa), art. 30, I e I (competência legislativa dos Municípios), art. 37 (princípio da legalidade) e art. 93, IX (devida fundamentação das decisões judiciais), todos da Constituição Federal, bem como considerou o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, considerando que terrenos abandonados e mal conservados propiciam a proliferação do mosquito aedes aegypti e, consequentemente, várias vidas tem sido ceifadas pela dengue, zika vírus e chikungunya vírus.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar norma local (Lei 11.468/2011 - Código de Posturas do Município de Londrina), manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para o fim de declarar a nulidade dos autos de infrações e as penalidades administrativas de multa e serviços de capina correspondentes. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    O Município de Londrina e a CMTU afirmam que não há ilegalidades no auto de infração, uma vez que foi expedida notificação nos termos do §1º, do art. 169 do Código de Posturas Municipal, que prevê alternativamente a possibilidade de notificação por edital. 



    No entanto, as pretensões dos recorrentes não merecem acatamento, haja vista que já foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem na sentença que julgou improcedente o pleito. Destaca-se:



    [...]



    Os Autos de Infrações foram lavrados em 23 de dezembro de 2015 (seq. 50.8). Nos termos do §1º, art. 169 do Código de Posturas Municipal, identificada a infração administrativa, será concedido prazo ao proprietário para regularização do terreno, a contar de sua notificação pessoal, ou mediante publicação em edital no órgão oficial. 



    Na hipótese dos autos, a Ré alega que foi realizado edital no Jornal Oficial n. 2616 (seq. 50.7), motivo pelo qual houve cumprimento do requisito legal. 



    Ocorre que, primeiro, referido Jornal foi publicado em 06 de JANEIRO de 2015, portanto antes mesmo da identificação da ocorrência da infração. Ora, soa absurdo esperar que a parte autora fosse cientificada para regularizar uma situação irregular mais de 11 (onze) meses antes de sua ocorrência. Ademais, a lei é clara ao estabelecer que a notificação do proprietário se dá após a Administração Pública identificar o ilícito administrativo. 



    Segundo, porque a publicação da forma que se deu se mostra imprestável ao fim que se destinava. Isto porque a mesma se limitou a informar qual é a conduta estabelecida por lei. 



    Não delimitou objetivamente, assim, quais imóveis, proprietários, terrenos e situações a que estava destinado.



    Tal o contexto, rever o posicionamento da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.184.692, ministro Edson Fachin, DJE de 24 de fevereiro de 2022; ARE 1.343.277, ministro Luiz Fux, DJE de 14 de setembro de 2021; ARE 1.365.149, ministro Gilmar Mendes, DJE de 17 de março de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente